Tribunal: TJBA
Processo: 8018886-85.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8018886-85.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 15ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 516, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO FUNCIONAL ENTRE O JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA E AS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. PREVALÊNCIA DA REGRA DE LIVRE DISTRIBUIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE TRIBUNAL. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pela 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador em face da 15ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, nos autos de execução individual decorrente de sentença proferida em ação coletiva. O feito foi inicialmente distribuído à 15ª Vara da Fazenda Pública, que declinou da competência aplicando o art. 516, inciso II, do CPC, remetendo os autos à 6ª Vara, onde tramitou a ação coletiva originária. O juízo suscitante igualmente declinou da competência, sustentando que a regra do art. 516, II, do CPC não se aplica às execuções individuais de sentença coletiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar a execução individual decorrente de sentença proferida em ação coletiva, mais especificamente se incide ou não a regra do art. 516, inciso II, do Código de Processo Civil, que determina que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que inexiste interesse apto a justificar a prevenção do juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. 4. As execuções individuais de sentença coletiva não guardam vinculação funcional com o juízo prolator da decisão exequenda, uma vez que se trata de demandas autônomas, promovidas por titulares individuais de direitos reconhecidos coletivamente. 5. A competência funcional absoluta prevista no art. 516, inciso II, do CPC destina-se às hipóteses em que há identidade entre as partes da fase de conhecimento e da fase de execução, o que não ocorre quando se trata de liquidação e execução individual de sentença coletiva. 6. Este Tribunal de Justiça do Estado da Bahia alinha-se inteiramente a tal orientação, tendo as Seções Cíveis Reunidas assentado que a Vara da Fazenda Pública que proferiu a sentença coletiva não tem competência funcional absoluta para processar e julgar as respectivas execuções individuais. 7. No caso concreto, os autos foram inicialmente distribuídos por sorteio à 15ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, ocasião em que se firmou a competência daquele juízo para processar e julgar a execução individual, não havendo vinculação funcional com o juízo da ação coletiva. 8. A interpretação sistemática e teleológica do ordenamento processual, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, conduz à conclusão de que a regra do art. 516, II, do CPC não incide nas execuções individuais de sentença coletiva, prevalecendo, nessas hipóteses, a regra da livre distribuição. IV. Dispositivo e tese 9. Conflito de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública de Salvador. Tese de julgamento: "1. A regra de competência funcional prevista no art. 516, inciso II, do Código de Processo Civil não se aplica às execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva, inexistindo vinculação funcional entre o juízo prolator da decisão coletiva e as execuções individuais dela decorrentes. 2. As execuções individuais de sentença coletiva constituem demandas autônomas, promovidas por titulares individuais de direitos reconhecidos coletivamente, devendo prevalecer a regra da livre distribuição.". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 516, II, 931; Regimento Interno do TJBA, art. 187, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.663.926/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16/05/2017; TJBA, Conflito de Competência 8010364-79.2020.8.05.0000, Seções Cíveis Reunidas. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8018886-85.2026.8.05.0000, sendo suscitante o Juízo de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador e suscitado o Juízo de Direito da 15ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar procedente o conflito de competência, para declarar competente o Juízo de Direito da 15ª Vara da Fazenda Pública de Salvador. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator